Tribunal: TJDFT
Processo: 0029644-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0029644-91.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAKE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E S P A C H O Intime-se o apelado para se manifestar sobre a questão de ordem deduzida pelo apelante (ID 25949091). Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de maio de 2021 16:11:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator